Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731282-72.2025.8.07.0000 RECORRENTES: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA, DELL'ARMELINA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: SERGIO BONIFACIO LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LOCATÍCIA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cumprimento de sentença relativo à cobrança de aluguéis, encargos locatícios e honorários advocatícios de sucumbência 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de nulidade da citação da empresa ré na fase de conhecimento, formulada em exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se a citação da empresa ré no processo de conhecimento foi nula ou não. III. Razões de decidir 4. A citação da empresa ré foi efetivada em endereço obtido em consulta ao Renajud. Ademais, a ciência da ação era inequívoca por parte da empresa ré, diante da consulta do processo feita pela sua Advogada e sócia, consoante verificado no Pje do 1o Grau, na aba “acesso de terceiros”. 5. O comportamento da agravante, ao arguir a nulidade processual somente após a penhora, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de nulidade de algibeira, violando o princípio da lealdade e da boa-fé processual. 6. A alegação de invalidade da citação, apenas no momento oportuno, quando efetivada a constrição de bens (nulidade de algibeira), e diante da patente ciência da ação que tramitava contra sua empresa, especialmente em se tratando de Advogada, portanto, com conhecimento das implicações de uma demanda judicial, é conduta contrária aos deveres de lealdade e de boa-fé esperados de todos aqueles que participam do processo, art. 5o do CPC, e não pode ser acolhida. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 239, 248, § 4o. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 238 e 239, § 1°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o simples acesso ao PJe por advogada sem poderes específicos para receber citação não se equipara ao comparecimento espontâneo; b) artigos 5° e 280, ambos do CPC, defendendo que a ausência de citação constitui nulidade absoluta, insuscetível de superação pelo argumento da chamada “nulidade de algibeira”; c) artigo 248, § 4°, do CPC, ao argumento de que a presunção de validade da citação recebida por funcionário da portaria somente se aplica quando a correspondência é enviada ao endereço atual do citando, circunstância que não se verificou no caso. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada aos recorrentes a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5°, 238, 239, § 1°, 248, § 4°, e 280, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acesso ao sistema do Pje, por Advogada e sócia da executada, atingiu a finalidade do ato citatório, que é dar ciência ao réu da existência da ação e permitir que possa, querendo, defender-se, art. 238 do CPC. 23. Ademais, em 29/9/2020 a agravante-ré foi citada por meio de AR (id. 75031415, autos principais). A citação foi realizada em endereço devidamente obtido por meio de pesquisa ao sistema Renajud, cuja finalidade no âmbito judicial é viabilizar a localização de endereços atualizados ou de bens passíveis de constrição patrimonial, com vistas à efetivação das decisões judiciais, em consonância com os princípios da cooperação processual e da efetividade da jurisdição. 24. A agravante-ré alega que o endereço obtido via Renajud não era o seu atual. Contudo, a ela cabia manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos competentes. 25. Desse modo, não há como reputar inválida a citação postal dirigida à pessoa jurídica, enviada ao endereço localizado em condomínio e extraído de sistema conveniado ao Poder Judiciário (Renajud), tendo sido regularmente recebida por quem, aparentemente, ostentava legitimidade para tanto, nos termos do § 4o do art. 248 do CPC, sobretudo quando não recusa o recebimento, e é devidamente identificado (ids. 75031415 e 75031416, autos originários). 26. Ademais, como assentado, a ciência inequívoca da ação pela empresa devedora, em razão da consulta do processo originário pela sua Advogada e sócia, muito antes do comparecimento formal ao processo, impede o reconhecimento da nulidade da citação e impõe o prosseguimento da execução, art. 239, §§1o e 2o, inc. II, do CPC”. (ID 77642695). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021